Tribunal: TJMT
Processo: 1006330-15.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Recurso Inominado no 1006330-15.2020.8.11.0001.
Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS.
Recorrido: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
Data do Julgamento: 10/09/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - SERVIÇO DE TRANSPORTE INDIVIDUAL (UBER) - COBRANÇA INDEVIDA NA FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO - AUSENTE TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - MERO ABORRECIMENTO - DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS - AUSÊNCIA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES DO RECLAMANTE - ÔNUS QUE LHE INCUMBE, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC - DANO MATERIAL COMPROVADO - RESTITUIÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em se tratando de cobrança de serviço não prestado, cabe ao prestador do serviço comprovar a legitimidade da cobrança. Não havendo prova nesse sentido, presume-se que a cobrança é indevida.
2. Apesar de ter sido vítima de cobranças indevidas, o reclamante não suportou situação ensejadora do dever de indenizar, mormente porque não houve tentativa de solução na esfera administrativa.
3. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.
4. O recorrente não se desincumbiu do ônus previsto no artigo 373, inciso I, do CPC, de modo que não ficou demonstrada nos autos a situação vexatória aludida na inicial.
5. O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.
6. O consumidor que paga quantia considerada indevida, faz jus a restituição, como determinado na sentença.
7. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006330-15.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS - CPF: 030.119.241-39 (RECORRENTE), RAFAEL DOS SANTOS DUARTE - CPF: 040.291.291-88 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA; 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS; 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - SERVIÇO DE TRANSPORTE INDIVIDUAL (UBER) - COBRANÇA INDEVIDA NA FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO - AUSENTE TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - MERO ABORRECIMENTO - DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS - AUSÊNCIA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES DO RECLAMANTE - ÔNUS QUE LHE INCUMBE, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC - DANO MATERIAL COMPROVADO - RESTITUIÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Em se tratando de cobrança de serviço não prestado, cabe ao prestador do serviço comprovar a legitimidade da cobrança. Não havendo prova nesse sentido, presume-se que a cobrança é indevida.

2.

Apesar de ter sido vítima de cobranças indevidas, o reclamante não suportou situação ensejadora do dever de indenizar, mormente porque não houve tentativa de solução na esfera administrativa.

3.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

4.

O recorrente não se desincumbiu do ônus previsto no artigo 373, inciso I, do CPC, de modo que não ficou demonstrada nos autos a situação vexatória aludida na inicial.

5.

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

6.

O consumidor que paga quantia considerada indevida, faz
jus
a restituição, como determinado na sentença.

7.

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2021